Tribunal: TJDFT
Processo: 0713068-80.2019.8.07.0020
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ERRO NA GRAFIA DO NOME CONSTANTE DO BILHETE. COMPRA DE OUTRA PASSAGEM. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
1. A autora/recorrente, verificou em data anterior ao embarque de voo internacional, erro na grafia de seu nome constante do bilhete. Após diversas tratativas infrutíferas com as empresas recorridas se viu obrigada a comprar outra passagem aérea para que pudesse embarcar e arcar com seus compromissos e Singapura.
2. O Juízo a quo julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar as recorridas a ressarcir a autora a quantia de R$ 9.094,94, a título de danos materiais, e afastar a indenização por danos morais.
3. De acordo com o art. 8a, da Resolução no 400, da ANAC, "o erro no preenchimento do nome, sobrenome ou agnome do passageiro deverá ser corrigido pelo transportador sem ônus ao passageiro"; cabendo ao passageiro solicitar a correção até o momento do check in (§ 1o, art 8o). Desse modo, a necessidade dos recorrentes adquirirem outra passagem aérea para possibilitar o embarque, evidencia falha na prestação do serviço, sobretudo considerando que a autora entrou em contato com a companhia aérea em tempo hábil.
4. Todavia, verifica-se dos autos que, no que pese os autores terem tido de arcar com prejuízo de ordem financeira devido à falha na prestação do serviço, os recorrentes conseguiram embarcar no mesmo voo agendado previamente, seguindo viagem conforme planejado. São dissabores e frustrações da vida cotidiana e das relações em sociedade, que, conquanto causem transtorno, não violam os direitos da personalidade a autorizar reparação a título de danos morais.
5. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.